Tribunal: TJSP
Processo: 1070002-37.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PARCERIA AGRÍCOLA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Apelo do embargado. Alegação de má-fé do embargante. Constatação. Primeiro Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre o corréu Paulo e o embargante evidentemente simulado. Escritura pública posteriormente averbada na matrícula do imóvel confirma que o negócio se deu por preço distinto e bastante

Ementa:

PARCERIA AGRÍCOLA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Apelo do embargado. Alegação de má-fé do embargante. Constatação. Primeiro Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre o corréu Paulo e o embargante evidentemente simulado. Escritura pública posteriormente averbada na matrícula do imóvel confirma que o negócio se deu por preço distinto e bastante inferior e com participação de coadquirente não mencionado do contrato anterior. Negócio simulado que é nulo de pleno direito, ex vi do art. 167, do Código Civil. Simulação que pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Precedente do C. STJ. Inovação recursal não constatada. Má-fé do adquirente evidenciada, pois a alienação averbada na matrícula do imóvel é posterior à propositura da ação e à anotação da averbação premonitória. Embargos improcedentes. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.